Tribunal: TJMT
Processo: 1006814-53.2022.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006814-53.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ROSA MENDES - CPF: 022.587.401-69 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), APARECIDA ROSA MENDES - CPF: 654.769.801-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR – NULIDADE DO FEITO EM DECORRÊNCIA DE TORTURA E ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – VIOLÊNCIA POLICIAL NÃO COMPROVADA – DILIGÊNCIA REALIZADA A PARTIR DE FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE NO INTERIOR DO IMÓVEL – FLAGRANTE DELITO – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA FINALIDADE MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DA TERCEIRA INTERESSADA – AFASTAMENTO DA DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO VEÍCULO APREENDIDO – PROCEDÊNCIA – PROPRIEDADE DO BEM E BOA-FÉ COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HABITUALIDADE NA UTILIZAÇÃO ILÍCITA DO VEÍCULO OU DE ESPECIAL PREPARAÇÃO DO AUTOMÓVEL PARA A OCULTAÇÃO E TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA PROVIDO.

Não há falar em nulidade do feito por decorrência de violência policial na prisão do acusado em flagrante, quando o réu não se desincumbe de seu ônus probatório a respeito das supostas agressões sofridas.

Havendo fundadas suspeitas de que no interior do imóvel esteja ocorrendo crime permanente, como a manutenção de drogas em depósito, justifica-se a busca domiciliar, em razão da situação de flagrante delito, afigurando-se prescindível a autorização do morador ou mandado judicial.

Revela-se incabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal quando as circunstâncias da prisão em flagrante, notadamente a quantidade e modo de acondicionamento das porções de substância entorpecente, o valor em espécie encontrado com o acusado e a presença de petrechos comumente utilizados no preparo de narcóticos para a disseminação, evidenciarem a caracterização do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha consolidado o entendimento de que, tratando-se de tráfico de drogas, não é exigível, para a decretação de perdimento do veículo utilizado na prática delitiva, a demonstração de habitualidade dessa utilização ilícita de tal bem, tampouco comprovação de especial preparação do automóvel para a ocultação e transporte de substâncias entorpecentes, é imprescindível examinar a questão sob a perspectiva da razoabilidade. Assim, tendo sido comprovado que o veículo é de propriedade de terceiro de boa-fé, que não tinha ciência e muito menos anuiu para a utilização de seu carro para fins criminosos, impõe-se extirpar da sentença condenatória o decreto de perdimento do bem, e determinar a sua restituição ao legítimo proprietário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Marcos Rosa Mendes
e
Aparecida Rosa Mendes
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1006814-53.2022.8.11.0003 pelo Juízo da Quinta Vara Criminal, que condenou o primeiro à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em caráter preliminar,
Marcos
suscita a nulidade do feito em decorrência de tortura perpetrada pelos policiais que realizaram a sua prisão, bem como a ilegalidade da busca domiciliar e dos elementos probatórios obtidos a partir dessa diligência. No mérito, almeja a desclassificação da conduta para o crime tipificado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Id. n. 181520686).

Por sua vez,
Aparecida
, terceira interessada,

pugna pelo afastamento da decretação de perdimento do veículo apreendido (Id. n. 177752677).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos apelos (Id. n. 183686182).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. n. 190113178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
das apelações.

Como relatado,
Marcos Rosa Mendes
foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado,
Marcos
suscita, preliminarmente, a nulidade do feito em decorrência de tortura perpetrada pelos policiais que realizaram a sua prisão, bem como a ilegalidade da busca domiciliar e dos elementos probatórios obtidos a partir dessa diligência, e, no mérito, almeja a desclassificação da conduta para aquela capitulada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas, qual seja, posse de drogas para consumo pessoal.

Sem razão, contudo.

As teses em questão serão enfrentadas conjuntamente. Para tanto, reputo imprescindível transcrever, inicialmente, a narrativa acusatória constante da denúncia:

“
Consta do incluso inquérito policial que na data de 07/03/2022, por volta das 11h50min, na Rua Papa Pio XI, Bairro Vila Poroxo, nesta cidade, o denunciado
MARCOS ROSA MENDES
foi preso em flagrante delito por trazer consigo e manter em depósito 16 (dezesseis) porções, apresentando massa de 579,46 g (quinhentos e setenta e nove gramas e quarenta e nove centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 25/27, ID 80169424.

São dos autos que, após receber delação de que um homem, com deficiência física, em um veículo VW/Gol, cor branca, estava comercializando entorpecentes no Bairro Jardim Iguassu, a Polícia Militar realizou rondas e diligências e logrou abordar o denunciado no local indicado.

Em revista pessoal, os policiais apreenderam 15 (quinze) porções de maconha, embaladas e prontas para venda, bem como a quantia de R$ 3.417,00 (três mil quatrocentos e dezessete reais), em diversas cédulas.

Questionado,
MARCOS
respondeu que em sua residência havia mais maconha, razão pela qual os policiais se deslocaram e apreenderam no imóvel, outrossim, 01 (um) frasco contendo mais uma porção da referida droga, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (uma) faca, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) máquina de cartão, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, 01 (uma) munição calibre .38, e um veículo Gol, cor branca, placa NRF 3096 (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 05, ID 80169424).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por fim, destaca-se que
MARCOS
é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena (Numeração Única: 0006334-16.2016.811.0064, Código: 20034211, Número/Ano: -/2016)
” (Id. n. 167311368, p. 2;
sic
).

Ao serem inquiridos em delegacia, os policiais militares Silvio dos Santos Souza e William da Silva Santos declararam, em uníssono, o seguinte:

“
QUE DE POSSE DE INFORMAÇÕES DE UM INDIVÍDUO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA EM UM VEÍCULO VW GOL DE COR BRANCA ESTARIA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES NA REGIÃO DO JARDIM IGUASSU, INTENSIFICAMOS A RONDAS NA REGIÃO, SENDO QUE O SUSPEITO FOI ENCONTRADO NA VILA POROXO, FOI FEITO A ABORDAGEM ONDE FOI CONSTATADO A VERACIDADE DA DENÚNCIA, O CONDUZIDO PORTAVA UMA QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE JÁ EMBALADA PARA VENDA, TAMBÉM FOI ENCONTRADO EM PODER DO CONDUZIDO O VALOR DE R$ 3.417,00 EM NOTAS DIVERSAS, O CONDUZIDO NOS INFORMOU QUE EM SUA RESIDÊNCIA HAVIA MAIS MACONHA, COM AUTORIZAÇÃO DO MESMO DESLOCAMOS ATE A RESIDÊNCIA ONDE FOI POSSÍVEL LOCALIZAR A SUBSTÂNCIA CITADA, TOTALIZANDO UM FRASCO PEQUENO E MAIS 15 PEDAÇOS DE APROXIMADAMENTE 574 GRAMAS. DIANTE DO EXPOSTO O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO PARA 1ª DP SEM LESÕES CORPORAIS PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER
” (Id. n. 167311356, pp. 7-10;
sic
).

Em juízo, sob o crivo do contraditório, tanto Silvio quanto William ratificaram tais declarações, afiançando, em síntese, que, na data do fato, receberam a informação de que um indivíduo com deficiência física, conduzindo um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, estaria comercializando drogas na região do bairro Jardim Iguassu; que, em rondas nas imediações, avistaram tal veículo no bairro Vila Poroxo (inclusive, segundo William, o automóvel possuía adesivo azul de identificação de deficiente físico); que o condutor do carro, o apelante
Marcos
, era, de fato, cadeirante; que, em revista veicular, foram encontradas várias porções de maconha, além de, aproximadamente, R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie; que o acusado admitiu que traficava drogas em virtude de dificuldades financeiras, bem como que possuía mais substância entorpecente em sua residência, razão pela qual foi algemado para sua própria segurança e confortavelmente colocado na viatura; que, em seguida, dirigiram-se para a residência do réu, onde encontraram mais maconha (Id. n. 167311418).

Silvio ainda esclareceu que a maior quantidade de droga foi encontrada na abordagem inicial, ou seja, no interior do automóvel, e acrescentou que, após a formalização do auto de prisão em flagrante delito, recebeu a informação de que outra equipe policial teria encontrado, em um matagal nas proximidades da residência do réu, cerca de 10kg (dez quilogramas) do mesmo narcótico, produto que foi devidamente apreendido e deu ensejo a apuração diversa.

Aparecida Rosa Mendes
, genitora do acusado, e Andrea Rosa Mendes, irmã do réu, inquiridas como informantes, afirmaram, em linhas gerais, que o apelante faz uso de maconha para aliviar suas dores; que o recorrente não comercializa drogas; e que o dinheiro encontrado com
Marcos
era proveniente dos auxílios que este recebe e seria utilizado para o pagamento de sua fatura do cartão de crédito (Id. n. 167311418).

No mesmo sentido, o apelante, quando interrogado em juízo, alegou, resumidamente, que as porções de maconha encontradas pelos policiais eram destinadas ao seu próprio consumo; que nunca praticou o narcotráfico; e que foi vítima de violência policial, uma vez que, ao se recusar a informar seu endereço residencial após a abordagem inicial, foi conduzido a local ermo, onde foi jogado ao chão e torturado por afogamento até revelar tal endereço (Id. n. 167311418).

Pois bem.

Apesar das alegações do acusado e de suas familiares (as quais, obviamente, têm significativo interesse na improcedência da ação penal, e cujas versões apresentarem certas incongruências, melhor detalhadas no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça), convém pontuar que o mero fato de o agente ser usuário de substâncias entorpecentes não tem o condão de elidir a sua responsabilidade pelo tráfico de drogas, consoante o enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, além do que, não houve comprovação da aventada truculência policial. As poucas fotografias juntadas aos autos, que mostram discretas vermelhidões nos membros superiores do corpo do acusado (Id. n. 167311387, pp. 1-4), não se prestam a evidenciar as supostas agressões, cabendo consignar que o próprio policial militar Silvio asseverou, em seu depoimento judicial, que não é incomum que indivíduos detidos em flagrante se autoflagelem, dentro do camburão, no afã de alegarem ter sido vítimas de tortura.

A propósito, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, nos termos do enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o adolescente, o que não ocorreu na espécie.

Outrossim, à luz do acervo probatório já discutido, verifica-se que a busca domiciliar foi realizada com espeque em fundada suspeita de que, no interior da residência do acusado, desenvolvia-se crime permanente, caracterizando-se, portanto, situação de flagrante delito, hipótese que flexibiliza a regra da inviolabilidade domiciliar, em conformidade com o art. 5º, inciso XI, parte final, da Constituição da República.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – DILIGÊNCIA REALIZADA A PARTIR DE FUNDADAS SUSPEITAS DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS EVIDENCIADA PELAS PARTICULARIDADES DO CASO – QUANTIDADE DE PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – BALANÇA DE PRECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a busca domiciliar realizada por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir de tais diligências
.

Os depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado, em harmonia com os demais componentes de prova carreados aos autos, são aptos a sustentar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, quando evidenciada a destinação mercantil da substância entorpecente encontrada em seu poder, por fatores como a quantidade e modo de acondicionamento dos narcóticos e a presença de instrumentos comumente utilizados na preparação de drogas para a comercialização, a exemplo da balança de precisão
” (TJMT, Apelação n. 1002302-98.2021.8.11.0023,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 7.8.2023; data da publicação: 10.8.2023).

Diga-se de passagem que, na espécie, os próprios policiais militares relataram que a maior quantidade de maconha foi encontrada ainda na revista veicular, realizada em via pública, daí por que mesmo eventual irregularidade na subsequente busca domiciliar não teria o condão de macular a integralidade do acervo probatório.

De resto, entendo que os elementos de prova carreados aos autos não deixam dúvida de que as porções de drogas encontradas com o apelante eram destinadas à comercialização, conclusão a que chego tanto pelo fato de que os policiais ouvidos em juízo relataram que já haviam recebido a informação de que o recorrente estava distribuindo drogas, quando pela quantidade e modo de acondicionamento das porções de maconha (mais especificamente, 15 porções em invólucros plásticos, com massa total superior a 500g [quinhentos gramas]) e significativa importância em espécie encontrada com o acusado (mais de R$ 3.000,00 [três mil reais]), além de petrechos que corroboram a configuração do narcotráfico habitual (como balança de precisão e uma máquina de cartão), daí por que reputo inviável o acolhimento da pretensão desclassificatória.

Nesse contexto, impõe-se a rejeição das preliminares arguidas, bem como a manutenção da condenação do réu pela prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Por sua vez,
Aparecida Rosa Mendes
, terceira interessada,

pugna pelo afastamento da decretação de perdimento do veículo apreendido, argumentando que é legítima proprietária do bem e que não sabia que seu filho, o réu
Marcos
, transportava drogas no referido automóvel.

Considero procedente a pretensão em comento.

Malgrado as disposições legais concernentes ao perdimento de bens apreendidos em contexto de tráfico de drogas – notadamente, o parágrafo único do art. 243 da Constituição da República – sejam deveras rigorosas e existam diversos precedentes judiciais no sentido de que é prescindível, para o confisco, a demonstração da habitualidade da utilização do veículo nessa prática ilícita, bem como a adulteração ou qualquer forma de especial preparação do automóvel para a ocultação de narcóticos – especialmente, o acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.491/PR –, entendo que certa razoabilidade deve ser empregada na análise de casos como o dos autos, tendo como nota fundamental a circunstância de o bem não pertencer à pessoa acusada e condenada por tal delito, mas a terceiro de boa-fé.

Com efeito, além de ter sido suficientemente demonstrada a propriedade de
Aparecida
do automóvel em questão (Id. n. 167311356, pp. 53-54), não há indícios de que o veículo fosse utilizado de maneira reiterada na prática ilícita do tráfico de drogas, tampouco que a genitora do acusado soubesse que seu filho cometeria tal delito com seu carro, daí por que não me parece razoável que a terceira de boa-fé seja privada de parte importante de seu patrimônio.

Não há a mínima insinuação, nos autos da ação penal, de que a ora apelante tivesse ciência ou muito menos que ela tenha anuído ou concorrido para a prática do ilícito em questão por seu filho, circunstância que, associada à ausência de habitualidade da conduta, torna, a meu sentir, injusta a decretação de perdimento do bem.

Trago à colação precedente desta Câmara:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DO GENITOR DO CONDENADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – AUTOMÓVEL NÃO NECESSÁRIO AO PROCESSO – SENTENÇA PROFERIDA – PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ – COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIEM A UTILIZAÇÃO REITERADOS OU AQUISIÇÃO ORIUNDA DA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES OU DE CIÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DESSAS ATIVIDADES – RECURSO PROVIDO.

Não se mostra pertinente o perdimento do bem se comprovada a propriedade do terceiro de boa-fé, que empresta veículo para seu filho, sem ter conhecimento do transporte de drogas
” (TJMT, Apelação n. 0004481-22.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 18.7.2023; data da publicação: 21.7.2023).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo de
Marcos Rosa Mendes
, mantendo sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, mas
dou provimento
ao recurso de
Aparecida Rosa Mendes
para extirpar da sentença a decretação de perdimento do veículo apreendido, determinando a restituição do referido bem à proprietária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024